Tribunal: TJMT
Processo: 1027718-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027718-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EVA MACHADO - CPF: 273.526.958-26 (AGRAVADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Declaratória De Inexistência De Relação Contratual C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Contrato Bancário. Alegação De Fraude. Suspensão Dos Descontos Em Benefício Previdenciário. Requisitos do Artigo 300 do CPC não Demonstrados.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira em virtude da decisão que concedeu tutela de urgência na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, e determinou a suspensão dos descontos referentes a contratos bancários no benefício previdenciário da Agravada e que o Banco se abstivesse de inserir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. No caso, a falta de elementos concretos que demonstrem, nesta fase processual inicial, a ocorrência de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela antecipada.O Banco Agravante juntou aos autos o contrato assinado pela Agravada, além de documentos pessoais, o que indica, pelo menos em princípio, a regularidade da contratação.

5. Os descontos vêm sendo realizados desde 2017, enquanto a Ação somente foi ajuizada em 2025, circunstância que enfraquece a alegação de urgência atual e risco concreto de dano irreparável.

6. A controvérsia sobre a efetiva validade da contratação demanda instrução probatória, o que é incompatível com a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A tutela de urgência somente se concede quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato. 2. A falta de indícios concretos de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito e impede a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT RAI 1008785-77.2025.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027718-98.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000792-47.2025.8.11.0011, ajuizada por
Eva Machado.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada e impediu a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Agravante sustenta que a decisão agravada é indevida, pois os descontos decorrem de contrato regularmente firmado entre as partes, tratando-se de cartão de crédito consignado contratado voluntariamente pela Agravada, com início dos descontos em 2017.

Defende que a contratação é legítima e foi formalizada de maneira regular, com transferência dos valores à Recorrida.

Alega que não há qualquer indício de fraude ou vício de consentimento.

Aduz que a imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial se mostra indevida e desproporcional.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa ou, ainda, a redução de seu valor e a modificação da periodicidade.

O pedido liminar foi deferido e sobrestei os feitos da decisão agravada (Id. 307738854).

A Recorrida foi intimada e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 314040373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eva Machado
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face do
Banco BMG S.A.,
com o objetivo de suspender os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC” (Reserva de Margem Consignável).

Alegou que jamais celebrou contrato de cartão de crédito consignado, tampouco autorizou, recebeu ou teve ciência de qualquer saque ou utilização dessa modalidade de crédito.

Sustentou que os descontos efetuados são indevidos, pois incidem diretamente sobre seu benefício previdenciário decorrente de aposentadoria por incapacidade permanente, verba de natureza alimentar que representa sua única fonte de subsistência.

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada e impediu a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Banco BMG S.A. interpôs este Recurso, no qual busca a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência e da multa, sob a tese de que a contratação é legítima.

Sustenta que a decisão agravada é indevida, pois os descontos decorrem de contrato regularmente firmado entre as partes, tratando-se de cartão de crédito consignado contratado voluntariamente pela Agravada, com início dos descontos em 2017.

Defende que a contratação é legítima e foi formalizada de maneira regular, com transferência dos valores à Recorrida. Alega que não há qualquer indício de fraude ou vício de consentimento.

Ressalta que a imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial se mostra indevida e desproporcional.

Para tanto, anexou cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado em 20/04/2017, bem como comprovante de saque no valor de R$ 1.198,90 (um mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos), disponibilizado em conta bancária de titularidade da Agravada, além de seus documentos pessoais.

Com efeito, ainda que a Agravada sustente desconhecimento da contratação e alegue suposta fraude, os elementos constantes dos autos não corroboram essa versão. Pelo contrário, as provas apresentadas pelo Banco BMG demonstram, até que prove o contrário, a existência de relação contratual e a efetiva disponibilização dos valores, com a respectiva utilização da linha de crédito.

Assim, nesta fase processual, há indícios suficientes de que os descontos realizados possuem amparo em contrato regularmente firmado, não se evidenciando, portanto, ilegalidade na conduta do Agravante.

Dessa forma, não há elementos concretos que permitam inferir a ocorrência de fraude ou irregularidade, tampouco fundamento jurídico que justifique a manutenção da suspensão.

De igual modo, não se verifica o perigo de dano ou de difícil reparação, pois os descontos vêm sendo realizados ininterruptamente desde o ano de 2017. O lapso temporal entre o início dos débitos e o ajuizamento da Ação (em 12/04/2025) enfraquece a alegação de urgência e demonstra que a situação não exige intervenção judicial imediata.

Vale destacar que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência. Na falta desses requisitos, como no caso, a tutela de urgência deve ser revogada.

Ressalto que, diante da existência de contrato assinado e comprovante de crédito efetivamente disponibilizado, eventual controvérsia sobre a existência da contratação ou sobre a modalidade de crédito adotada deve ser analisada após a devida instrução probatória, e não em sede de cognição sumária.

Em caso semelhante, já decidi que a alegação de descontos indevidos, sem urgência atual demonstrada, não autoriza a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

(...) 4. Os documentos juntados não permitem formar juízo de verossimilhança suficiente quanto à suposta fraude, dada a necessidade de prova técnica, especialmente perícia grafotécnica, para aferir a autenticidade da assinatura constante no contrato discutido. 5. A controvérsia possui complexidade fática incompatível com a cognição sumária exigida para antecipação de tutela. 6. O desconto mensal de R$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) sobre benefício previdenciário de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), não configura risco concreto ou iminente capaz de justificar a medida, sobretudo diante do potencial risco de irreversibilidade. 7. A antecipação dos efeitos da tutela, sem prévia instrução probatória, gera risco de irreversibilidade, vedado pelo artigo 300, § 3º, do CPC. (...) (TJMT RAI 1008785-77.2025.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e revogo a tutela de urgência em virtude da falta de comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Por consequência, afasto a multa diária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025